Tribunal: TJSP
Processo: 1015144-96.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano. Taxas de juros mensal e anual muito superiores ao percentual divulgado pelo Banco Central para operação análoga à época da contratação. Abusividade caraterizada. De

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano. Taxas de juros mensal e anual muito superiores ao percentual divulgado pelo Banco Central para operação análoga à época da contratação. Abusividade caraterizada. De rigor a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade, após a edição da MP 1963-17/2000. Contrato firmado após a aludida MP. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Abusividade não verificada no caso concreto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de redução. Impossibilidade. Valor fixado na origem no percentual mínimo legal.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a substituição dos juros remuneratórios pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN, com a devolução simples dos valores cobrados em excesso.